Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704750-75.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVAN NONATO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 57064937) interposta por GILVAN NONATO DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF (ID 57064935) que, nos autos da ação declaratória de quitação de contrato de financiamento movida pelo ora Apelante em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA, julgou improcedente o pedido inicial de substituição do bem dado em garantia em dívida em contrato de alienação fiduciária. O Apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita nos moldes do art. 99 do CPC. Afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual requer o benefício da assistência judiciária gratuita. Verifica-se que, apesar de o Apelante afirmar sua condição de hipossuficiente, o benefício da gratuidade foi requerido e indeferido na origem (ID 57064507), e foi juntada, pelo Apelante, a guia de recolhimento das custas iniciais na instância de origem (ID 57064911). Outrossim, o Apelante não juntou novos documentos para comprovar a hipossuficiência. O benefício da justiça gratuita tem previsão nos artigos 98 e seguintes, do CPC, cuja concessão, em regra, se dá mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos. Vale ressaltar que a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, uma vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Diante disso, nos termos do art. 99, caput e § 2o, do CPC, INTIME-SE o Apelante GILVAN NONATO DA SILVA para, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento da gratuidade da justiça por meio da juntada de seus três últimos contracheques, das declarações completas de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos; de extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 99, § 2o, 100, parágrafo único e 101, § 2o, do CPC, ou, alternativamente, (ii) comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sobre pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2024 14:41:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador